Tribunal: TJES
Processo: 5001855-71.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001855-71.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LOPES DE MENEZES
RECORRIDO: NILSON VIEIRA BRAGA e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. MITIGAÇÃO DA REGRA APENAS QUANTO AO IPVA E TAXAS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PONTUAÇÃO NA CNH. SUBSISTÊNCIA DA SOLIDARIEDADE ANTE A DESÍDIA DO ALIENANTE EM CUMPRIR COM A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE REGISTRAL MANTIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO PELAS PENALIDADES DE TRÂNSITO ATÉ A CITAÇÃO DA AUTARQUIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO- DETRAN/ES em face da sentença proferida no processo, nos seguintes termos:

“(...)
1.

JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para determinar que o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES
, proceda:

1.1
– no período que compreende 01/03/2018 até 01/03/2021, a transferência do bem, das infrações, pontuações e encargos/taxas vinculados ao veículo marca/modelo VW/POINTER CLI 1.8, placa GLL7475, RENAVAN 00646940562, para a requerido
NILSON VIEIRA BRAGA (CPF: 039.565.416-50)
, transferindo, de igual modo, ao prontuário deste, todos os pontos relativos a infrações de trânsito e que eventualmente estejam em nome do requerente
JOSÉ LOPES DE MENEZES (CPF.: 654.145.357-87);

1.2
– após a data de 02/03/2021, com a transferência do bem, das infrações, pontuações e encargos/taxas vinculados ao veículo marca/modelo VW/POINTER CLI 1.8, placa GLL7475, RENAVAN 00646940562, para a requerido
ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA (CPF: 479.004.157-34)
, devendo este, tomar as providências necessárias e cabíveis para efetuar as devidas regularizações de transferência do bem objeto da presente ação, bem como das infrações, pontuações e encargos/taxas vinculados ao veículo marca/modelo VW/POINTER CLI 1.8, placa GLL7475, RENAVAN 00646940562, para aquele que na posse do bem estiver.

Nestes termos,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, RESOLVENDO O MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios nesta instância, por força da lei.

Publicado e Registrado.
Intimem-se.
(...)”

Em suas razões recursais, o DETRAN/ES sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual, alegando que jamais ofereceu resistência administrativa à transferência. No mérito, defende a manutenção da responsabilidade solidária do antigo proprietário (vendedor) pelas penalidades de trânsito impostas até a data da comunicação da venda, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Subsidiariamente, suscita a necessidade de litisconsórcio passivo com o órgão autuador e aponta insuficiência de provas da tradição.

O recorrido, JOSÉ LOPES DE MENEZES, devidamente representado pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e arguindo ofensa ao princípio da dialeticidade. Enquanto os demais recorridos, embora regularmente intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso interposto pela autarquia.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade arguida pelo recorrido, entendo que esta não deve prosperar, uma vez que as razões recursais, embora tenha reiterado teses defensivas anteriores, indicou de forma clara e objetiva os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a r. sentença deve ser reformada, atacando diretamente a lógica da mitigação da responsabilidade solidária acolhida pelo juízo originário, permitindo assim o exercício do contraditório e a análise pelo Colegiado.
Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à análise da subsistência da responsabilidade solidária do antigo proprietário (vendedor) pelas penalidades de trânsito impostas em período posterior à alienação do veículo, à luz do regramento contido no Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse cenário, é cediço que o artigo 134 do CTB impõe ao antigo proprietário o dever de encaminhar ao órgão de trânsito, no prazo legal, o comprovante de transferência, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.
[grifei]

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado entendimento no sentido de mitigar tal regra para débitos de natureza tributária (IPVA), nos termos da Súmula nº 585, em se tratando de penalidades administrativas, como multas e pontuações na CNH, a jurisprudência daquela Corte permanece firme na aplicação do rigor da norma. Imputa-se, assim, ao alienante que não comunica a venda, a responsabilidade solidária pelos eventos ocorridos antes da ciência do Estado.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CO-MUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSI-TO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA Nº 585/STJ.
1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
2.
A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos
. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.878.403; Proc. 2020/0135870-0; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 14/09/2023)
[grifei]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCU-LO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSA-BILIDADE SOLIDÁRIA POR EVENTUAIS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COM BASE NO ART. 134 DO CTB, E PELO PAGAMENTO DO IPVA, MEDIANTE LEI ESTADUAL ES-PECÍFICA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O alienante deve comunicar ao órgão de trânsito competente a transferência de propriedade do veículo, sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, na forma do art. 134 do CTB
. Em relação ao IPVA, é possível aos Estados, mediante lei estadual específica, atribuir ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. Precedentes. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2105548 MT 2023/0218119-0, Relator.: Minis-tra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024).
[grifei]

Na hipótese vertente, conquanto os adquirentes sucessivos tenham reconhecido em audiência a tradição do bem, é fato incontroverso que o recorrido não cumpriu com o dever legal de comunicar a alienação ao DETRAN/ES tempestivamente. Desta feita, a despeito da comprovação fática da venda, a omissão quanto à formalidade administrativa atrai a incidência da solidariedade legal quanto às infrações de trânsito.

Diferente da transferência da propriedade registral, que pode ser regularizada mediante a prova da tradição, a responsabilização pelas infrações deve permanecer vinculada ao proprietário registral, de forma solidária, até que a autarquia seja formalmente cientificada, sob pena de esvaziamento da eficácia do código de trânsito e comprometimento da segurança dos cadastros públicos.

Portanto, a r. sentença merece reforma quanto a responsabilidade solidária do recorrido pelas infrações de trânsito e pontuações geradas após a venda e até a citação da autarquia neste processo, mantendo-se a obrigação de fazer quanto à transferência da titularidade do veículo no registro administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada para:

I)

AFASTAR
a responsabilidade do recorrido
JOSÉ LOPES DE MENEZES
quanto às infrações de trânsito e respectivas pontuações na CNH incidentes sobre o veículo VW/POINTER CLI 1.8, placa GLL7475, tão somente para os fatos ocorridos a partir da citação válida da autarquia recorrente nestes autos;

II)

MANTER
a r. sentença nos demais termos, especificamente quanto à transferência da propriedade registral do bem e à exclusão da responsabilidade por débitos de natureza tributária (IPVA e taxas), em observância à Súmula nº 585 do STJ e à tradição comprovada nos autos;

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)